Tribunal: TJMT
Processo: 1011272-83.2026.8.11.0000
Relator(a): PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011272-83.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Prisão Decorrente de Sentença Condenatória, Ameaça, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[ROGERIO DOURADO DE OLIVERA - CPF: 025.668.191-06 (IMPETRANTE), FORUM DA COMARCA DE COMODORO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ROSELI PAULINO - CPF: 419.233.752-53 (VÍTIMA), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 1ª VARA DA COMARCA DE COMODORO (IMPETRADO), ROGERIO DOURADO DE OLIVERA - CPF: 025.668.191-06 (PACIENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DA ORDEM, TODAVIA, DE OFÍCIO, A CONCEDEU, RATIFICANDO A LIMINAR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. LESÃO CORPORAL QUALIFICADA E AMEAÇA MAJORADA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. REDUÇÃO DA PENA, ABRANDAMENTO DO REGIME INICIAL E REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. INCOGNOSCIBILIDADE DO
WRIT
COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DA ORDEM
EX OFFICIO
PARA AFASTAR ILEGALIDADE EVIDENTE. VALORAÇÃO INIDÔNEA DOS ANTECEDENTES CRIMINAIS. REFERÊNCIA INDEVIDA A AUTOS DE PRISÃO EM FLAGRANTE DELITO, INQUÉRITOS POLICIAIS E AÇÕES PENAIS EM QUE NÃO HOUVE CONDENAÇÃO DEFINITIVA. PROBABILIDADE DE ACOLHIMENTO DA PRETENSÃO DE FIXAÇÃO DE REGIME INAUGURAL DIVERSO DO FECHADO NO JULGAMENTO DA APELAÇÃO JÁ INTERPOSTA. INCOMPATIBILIDADE COM A CUSTÓDIA CAUTELAR. AÇÃO DE
HABEAS CORPUS
NÃO CONHECIDA. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. LIMINAR RATIFICADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado contra sentença que condenou o paciente pelos delitos de lesão corporal qualificada e ameaça, tipificados nos artigos 129, § 13, e 147, § 1º, do Código Penal.

2. A impetrante alega que a sentença é eivada de ilegalidade manifesta, pois (i) para considerar desfavoráveis os antecedentes do paciente, o impetrado se reportou a inquéritos policiais e ações penais em curso; (ii) apesar de reconhecer a continuidade delitiva entre dois crimes de lesão corporal, o Magistrado somou as respectivas penas, como se de concurso material se tratasse; e (iii) como consequência do
quantum
de pena exacerbado e da indevida valoração desfavorável dos antecedentes, o regime inicial mais severo foi aplicado, quando o cabível seria o aberto ou, no máximo, o semiaberto. Argumenta, ainda, que, contra referida sentença, o paciente interpôs apelação, e que o próprio Ministério Público do Estado de Mato Grosso, em suas contrarrazões, e a Procuradoria-Geral de Justiça, em seu parecer, anuíram com as teses ora sustentadas pela impetrante.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se é cabível o
habeas corpus
impetrado contra decisão que desafia recurso próprio previsto em lei; e (ii) saber se há ilegalidade apta a ensejar a concessão da ordem
ex officio
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A ação de
habeas corpus
não deve ser conhecida, porquanto manejada como sucedâneo de apelação já interposta, em afronta à via adequada prevista no art. 593, inciso I, do Código de Processo Penal, conforme jurisprudência consolidada.

5. Não obstante, admite-se a concessão da ordem de ofício diante de flagrante ilegalidade, verificada na valoração negativa dos antecedentes com base em registros não aptos (inquéritos policiais, autos de prisão em flagrante e ações penais em curso ou sem condenação definitiva), em contrariedade ao enunciado sumular nº 444 do Superior Tribunal de Justiça, o que implica a probabilidade de sucesso da apelação no que diz respeito às pretensões de redução da pena e de abrandamento do regime inaugural.

6. Nesse contexto, ainda que seja mantido, no julgamento do apelo, o concurso material de crimes, o redimensionamento da pena conduzirá a patamar que, em tese, autoriza regime inicial mais brando, sendo desproporcional a manutenção da prisão preventiva.

IV. DISPOSITIVO E TESES

7. Ação de
habeas corpus
não conhecida. Ordem concedida de ofício, suspendendo-se a prisão preventiva do paciente até o julgamento da apelação por ele interposta. Liminar ratificada.

Teses de julgamento:
“1. O
habeas corpus
não pode ser admitido como sucedâneo do recurso legalmente cabível contra a sentença condenatória, qual seja, a apelação. 2. Ainda que não conhecida a ação de
habeas corpus
, é possível a concessão da ordem, de ofício, quando constatada ilegalidade flagrante à liberdade de locomoção do paciente. 3. Inquéritos policiais e ações penais em curso não autorizam a valoração desfavorável dos antecedentes do réu. 4. A probabilidade de sucesso do recurso para abrandamento do regime inicial de cumprimento de pena justifica a suspensão da prisão preventiva, dada a incompatibilidade entre a custódia cautelar e os regimes mais brandos”.

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 33, § 2º, alínea “b”, 59,
caput
, 69, 129, § 13, 147, § 1º
.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT,
Habeas Corpus
nº 1020763-90.2021.8.11.0000, Rel. Des. Paulo da Cunha, j. 8/2/2022; TJMT,
Habeas Corpus
nº 1009612-88.2025.8.11.0000, Rel. Des. Paulo Sergio Carreira de Souza, j. 28/4/2025; TJMT,
Habeas Corpus
nº 1002884-31.2025.8.11.0000, Rel. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, j. 9/4/2025; STF,
Habeas Corpus
nº 200.564/MG, Rel. Min. Marco Aurélio, j. 24/5/2021.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de medida liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso em favor de Rogério Dourado de Oliveira, apontando como autoridade coatora o Juiz da Primeira Vara da Comarca de Comodoro, que condenou o paciente à pena de 6 anos de reclusão e 2 meses de detenção, em regime inicial fechado, pelos delitos de lesão corporal qualificada e ameaça majorada, tipificados nos artigos 129, § 13, e 147, § 1º, do Código Penal.

Em síntese, a impetrante alega que a sentença é eivada de ilegalidade manifesta, pois (i) para considerar desfavoráveis os antecedentes do paciente, o impetrado se reportou a inquéritos policiais e ações penais em curso; (ii) apesar de reconhecer a continuidade delitiva entre dois crimes de lesão corporal, o Magistrado somou as respectivas penas, como se de concurso material se tratasse; e (iii) como consequência do
quantum
de pena exacerbado e da indevida valoração desfavorável dos antecedentes, o regime inicial mais severo foi aplicado, quando o cabível seria o aberto ou, no máximo, o semiaberto.

Argumenta, ainda, que, contra referida sentença, o paciente interpôs apelação, e que o próprio Ministério Público do Estado de Mato Grosso, em suas contrarrazões, e a Procuradoria-Geral de Justiça, em seu parecer, anuíram com as teses ora sustentadas pela impetrante.

Com tais considerações, pleiteia, liminarmente, a revogação da prisão preventiva do paciente, e, no mérito, a redução da pena e o abrandamento do regime inaugural (Id. nº 353656365).

Junta documentos (Ids. nº 353656366 e 353656367).

A liminar foi deferida em parte, tão somente para suspender a prisão preventiva do paciente até o julgamento definitivo da apelação interposta contra a sentença proferida na Ação Penal nº 1002778-28.2025.8.11.0046 (Id. nº 353786861).

O impetrado prestou informações (Id. n. 354580374).

A douta Procuradora de Justiça Silvana Correa Viana opinou pela confirmação da liminar (Id. nº 356563368).

Os autos não estão sujeitos a revisão.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como se nota, a vertente ação de
habeas corpus
está sendo manejada como sucedâneo do recurso cabível contra a sentença condenatória, que é a apelação, nos termos do artigo 593, inciso I, do Código de Processo Penal. E, na espécie, como mencionado pela própria impetrante, referido recurso já foi interposto e se encontra na iminência de ser apreciado por esta Corte Estadual.

Esse cenário, a princípio, revela a incognoscibilidade do
writ
, consoante a jurisprudência consolidada deste Tribunal de Justiça:

“Inviável o manuseio do habeas corpus como sucedâneo de recurso de apelação, a fim de se alterar o regime inicial de cumprimento de pena determinado na sentença condenatória, especialmente quando o recurso próprio está em processamento” (TJMT,
Habeas Corpus
nº 1020763-90.2021.8.11.0000, Rel. Des. Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal; data do julgamento e da publicação: 8 de fevereiro de 2022).

Entretanto, este mesmo Tribunal admite a concessão da ordem
ex officio
quando evidenciada ilegalidade que implique restrição indevida à liberdade de locomoção do indivíduo:

“Com fundamento no art. 647-A do CPP, é admissível a concessão de
habeas corpus
de ofício diante de flagrante ilegalidade, sendo medida cabível, na hipótese, a suspensão da execução provisória da pena até o julgamento do recurso que versa sobre a mesma questão jurídica” (TJMT,
Habeas Corpus
nº 1009612-88.2025.8.11.0000, de minha relatoria, Segunda Câmara Criminal; data do julgamento: 28 de abril de 2025; data da publicação: 13 de maio de 2025).

No caso dos autos, verifica-se que o Juízo da Primeira Vara da Comarca de Comodoro, ao julgar procedente a Ação Penal nº 1002778-28.2025.8.11.0046 e condenar o paciente pelos crimes capitulados nos artigos 129, § 13, e 147, § 1º, do Código Penal, reputou-lhe desfavoráveis os antecedentes, indicando, especificamente, os seguintes registros:

1) 0003188-16.2019.8.11.0046

2) 1002568-45.2023.8.11.0046

3) 1002780-66.2023.8.11.0046

4) 1003203-89.2024.8.11.0046

5) 1003242-86.2024.8.11.0046

6) 1002675-21.2025.8.11.0046

7) 1002778-28.2025.8.11.0046

Ocorre que, em consulta ao sistema PJe, observa-se 1) que, nos autos de nº 0001388-16.2019.8.11.0046, a punibilidade do paciente foi extinta em razão da prescrição da pretensão punitiva estatal; 2) que os autos de nº 1002568-45.2023.8.11.0046 dizem respeito a um simples auto de prisão em flagrante delito, no qual, diga-se de passagem, a custódia não foi nem sequer homologada; 3) que os autos de nº 1002780-66.2023.8.11.0046 consistem em um inquérito policial arquivado, referente ao auto de prisão em flagrante mencionado; 4) que os autos de nº 1003203-89.2024.8.11.0046 dizem respeito a outro auto de prisão em flagrante delito; 5) que os autos de nº 1003242-86.2024.8.11.0046 concernem a uma ação penal ainda em tramitação em primeiro grau de jurisdição; 6) que os autos de nº 1002675-21.2025.8.11.0046 consistem em um terceiro auto de prisão em flagrante delito, referente aos fatos objeto da ação penal aqui discutida; e 7) que os autos de nº 1002778-28.2025.8.11.0046, evidentemente, são aqueles em que proferida a própria sentença condenatória invectivada.

Logo, à luz do enunciado sumular nº 444 do Superior Tribunal de Justiça
[1]
, nenhum dos registros inquisitivos ou processuais indicados na sentença é apto a justificar a exasperação da pena-base do paciente.

Cumpre enfatizar que os antecedentes foram a única circunstância judicial reputada desfavorável a Rogério. Ademais, não foram reconhecidas agravantes ou causas de aumento de pena. Destarte, é inequívoco que as penas referentes aos dois crimes de lesão corporal qualificada, bem como aquela concernente ao delito de ameaça,
deveriam
ter sido estabelecidas em seus patamares mínimos, a saber, 2 anos de reclusão e 1 mês de detenção, respectivamente.

Por outro lado, no tocante ao aventado equívoco do impetrado ao reconhecer a continuidade delitiva mas aplicar a regra do cúmulo material, o que se percebe é um aparente erro material na única e breve referência à continuidade, uma vez que é incontroverso que Sua Excelência se reportou expressamente à incidência da norma contida no art. 69,
caput
, do CP, determinando a soma das penas dos crimes de lesão corporal. Confira-se:

“
Do concurso material de crimes (artigo 69 do Código Penal):

Por fim, regido pelo artigo 69, ‘caput’, do Código Penal e levando-se em consideração o exposto, devem ser somadas as penas dos delitos acima
.

Isto posto, observados os contornos acima, CONDENO o réu ROGERIO DOURADO DE OLIVERA a cumprir pena de 06 (seis) anos de reclusão pelo crime de Lesão corporal (artigo 129, § 13º, do Código Penal, - Fatos I e II,
em continuidade delitiva
), e 02 (dois) meses de detenção pelo delito de ameaça (artigo 147, § 1º, do CP)” (Id. nº 353656367, p. 142;
sic
; destaquei).

Assim, a discussão quanto à configuração ou não da ficção jurídica prevista no art. 71 do CP (crime continuado) caberá ao julgamento da apelação, por depender de reexame do acervo probatório, tarefa inviável na via estreita do
habeas corpus
.

De qualquer modo, certo é que, mesmo mantida a soma das penas, a sanção total imposta ao paciente não passaria de 4 anos de reclusão e 1 mês de detenção,
quantum
que, em tese, autorizaria o abrandamento do regime inicial para o semiaberto, em conformidade com o art. 33, § 2º, alínea “b”, do CP, considerando-se a primariedade de Rogério e a ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis.

E, nesse contexto, revela-se desproporcional e manutenção da prisão preventiva do paciente, dada a probabilidade de procedência de seu recurso no que diz respeito à pretensão de abrandamento do regime, dada a incompatibilidade entre o regime intermediário e a custódia cautelar, reconhecida tanto por esta Corte Estadual quanto pelo Supremo Tribunal Federal:

“A manutenção da prisão preventiva após a imposição do regime semiaberto mostra-se desarrazoada, sendo incompatível com a natureza do regime fixado” (TJMT,
Habeas Corpus
nº 1002884-31.2025.8.11.0000, Rel. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, Segunda Câmara Criminal; data do julgamento: 9 de abril de 2025; data da publicação: 23 de abril de 2025).

“A fixação do regime de cumprimento semiaberto é incompatível com a prisão preventiva” (STF,
Habeas Corpus
nº 200.564/MG, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma; data do julgamento: 24 de maio de 2021; data da publicação: 28 de maio de 2021).

Diante do exposto, não conheço da ação de
habeas corpus
, mas, de ofício, em consonância com o parecer ministerial, concedo a ordem para suspender a prisão preventiva de Rogério Dourado de Oliveira até o julgamento definitivo da apelação por ele interposta na Ação Penal nº 1002778-28.2025.8.11.0046, confirmando, assim, a decisão liminar.

É como voto.

[1]
“É vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base.”

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/03/2026